Tribunal: TJPA
Processo: 0025411-15.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
: APELAÇÃO ? ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 do CPB - PLEITO DE NULIDADE OU REFORMA DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO A DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? ANÁLISE ESCORREITA ? PENA DO CRIME DE TRÁFICO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E PENA DE RECEPTAÇÃO, FIXADA PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORAVEL, DEVIDAMNETE FUNDAMENTADA ? PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 ? IMPRODÊNCIA ? AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS ? RÉU SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? IMPROCEDENCIA ? PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pleito de nulidade ou reforma da sentença, com relação a dosimetria da pena do crime de tráfico - Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, relativa ao crime descrito no art. 33 da lei de drogas, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal, portanto não existe a possibilidade de reduzi-la. 2. Como dito, a pena foi fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a qual tornou-se definitiva, em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causa de aumento ou diminuição de pena. 3. Não existe qualquer nulidade a ser sanada na dosimetria, em favor do réu, posto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, mesmo tendo o julgador considerado duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo, portanto, qualquer modificação, seria prejudicial ao apelante, o que não pode ocorrer, em razão do non reformatio in pejus. 4. Pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006 - É inaplicável ao réu, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que a quantidade de droga apreendida em seu poder, aliado ao crime de receptação denotam que o mesmo se dedica a atividade criminosa. Portanto, não faz jus ao benefício. 5. Ressalte-se que a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de drogas, visa beneficiar aquele que praticou o crime como um ato isolado em sua vida. Portanto, não tem direito ao benefício aquele que prática atos ilícitos de forma constante, apresentando tendência a reiterações criminosas.6. In casu, o réu além do crime de tráfico, configurado por uma quantidade significativa de drogas, ainda estava com um veículo produto de roubo, conforme restou demonstrado nos autos.7. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Não merece prosperar, posto que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CPB, uma vez que foi condenado a pena superior a 04 anos. Os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz jus ao benefício.8. Crime de receptação - O réu também foi condenado pelo crime de receptação, descrito no art. 180 do CP. 9. Ao analisar a dosimetria do crime de receptação, verifico que o Magistrado a quo considerou as circunstâncias do crime como desfavorável ao réu e fixou a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa. 10. As circunstâncias do crime foram negativadas, em razão de que o réu estava utilizando o veículo roubado para traficar drogas. Análise escorreita, posto que a conduta do réu é extremamente reprovável, considerando que cometeu um crime para viabilizar outro. 11. Em sendo assim, considerando a fundamentação idônea, alicerçada em elementos concretos dos autos, com base na súmula 23 do TJPA, mantenho pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causa de aumento ou diminuição de pena. Em razão do concurso forma, as penas foram somadas, totalizando 06 anos e 06 meses de reclusão e 553 dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido em semiaberto.12. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO nº.:
APELAÇÃO CRIMINAL: 0025411-15.2018.814.0401.
APELANTE: ANDRE FONSECA DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 do CPB -

PLEITO DE NULIDADE OU REFORMA DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO A DOSIMETRIA DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - ANÁLISE ESCORREITA - PENA DO CRIME DE TRÁFICO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E PENA DE RECEPTAÇÃO, FIXADA PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORAVEL, DEVIDAMNETE FUNDAMENTADA - PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 - IMPRODÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - RÉU SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDENCIA - PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Pleito de nulidade ou reforma da sentença, com relação a dosimetria da pena do crime de tráfico -
Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, relativa ao crime descrito no art. 33 da lei de drogas, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal, portanto não existe a possibilidade de reduzi-la.
2.

Como dito, a pena foi fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a qual tornou-se definitiva, em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causa de aumento ou diminuição de pena.
3.

Não existe qualquer nulidade a ser sanada na dosimetria, em favor do réu, posto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, mesmo tendo o julgador considerado duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo, portanto, qualquer modificação, seria prejudicial ao apelante, o que não pode ocorrer, em razão do
non reformatio in pejus
.
4.

Pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006 - É
inaplicável ao réu, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que a quantidade de droga apreendida em seu poder, aliado ao crime de receptação denotam que o mesmo se dedica a atividade criminosa. Portanto, não faz jus ao benefício.
5.

Ressalte-se que a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de drogas, visa beneficiar aquele que praticou o crime como um ato isolado em sua vida. Portanto, não tem direito ao benefício aquele que prática atos ilícitos de forma constante, apresentando tendência a reiterações criminosas.
6.

In casu
, o réu além do crime de tráfico, configurado por uma quantidade significativa de drogas, ainda estava com um veículo produto de roubo, conforme restou demonstrado nos autos.
7.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
- Não merece prosperar, posto que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CPB, uma vez que foi condenado a pena superior a 04 anos. Os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.
8.

Crime de receptação -
O réu também foi condenado pelo crime de receptação, descrito no art. 180 do CP.
9.

Ao analisar a dosimetria do crime de receptação, verifico que o Magistrado a quo considerou as circunstâncias do crime como desfavorável ao réu e fixou a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa.
10.

As circunstâncias do crime foram negativadas, em razão de que o réu estava utilizando o veículo roubado para traficar drogas. Análise escorreita, posto que a conduta do réu é extremamente reprovável, considerando que cometeu um crime para viabilizar outro.
11.

Em sendo assim, considerando a fundamentação idônea, alicerçada em elementos concretos dos autos, com base na súmula 23 do TJPA, mantenho pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causa de aumento ou diminuição de pena. Em razão do concurso forma, as penas foram somadas, totalizando
06 anos e 06 meses de reclusão e 553 dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido em semiaberto.
12.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém,25 de agosto 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0025411-15.2018.814.0401.
APELANTE: ANDRE FONSECA DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ANDRE FONSECA DE SOUZA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que a condenou a 06 anos e 06 meses de reclusão e 553 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput
da lei 11.343/2006 e art. 180 do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 05.11.2018, por volta das 20h30min, os policiais militares Henrique Mariano Gomes do Amaral, Renan Miranda Coutinho e Willames Paes de Assis estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro do Curió-Utinga, quando ao passarem pela rua K2 do Conjunto Itororó, o denunciado, posteriormente identificado como ANDRE FONSECA DE SOUZA, ao perceber a aproximação dos policiais, subiu em uma moto e tentou empreender fuga, porém foi detido.

Relata que durante a abordagem, verificou-se que a moto de marca Honda, CG150 SPORT, cor vermelha, placa JUY 5017, que estava de posse do denunciado, constava como roubada no SISTRÂNSITO. Ato contínuo, os policiais realizaram a busca pessoal no denunciado e encontraram com ele 28 embalagens, contendo substância semelhante a droga conhecida popularmente como cocaína, e 05 amostras de substância assemelhada a ¿maconha¿. Apreenderam também, me poder do denunciado, a quantia de R$ 150,00, fracionada em notas de pequeno valor.

Ressalta que Anderson Queiroz Martins, proprietário da motocicleta encontrada na posse do denunciado, declarou à fl. 05 que teve seu veículo roubado na passagem Monte Alegre, bairro do Marco, porém não reconheceu o denunciado como autor do roubo.

Diante dos fatos, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Brás.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade, ofereceu denúncia contra a apelante pela suposta prática dos crimes descritos nos art. 33,
caput
da lei nº. 11.343/06 e art. 180 do CPB.

A denúncia foi recebida em 05.02.2019, conforme se observa à fl.130.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 166/168-v, a qual julgou procedente a acusação, para condenar a apelante pelo crime descrito no art. 33 da lei nº. 11.343/2006 e art. 180 do CPB.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação e apresentou as razões recursais às fls. 176/180, pugnando pela declaração de nulidade da sentença ou reforma da mesma, aduzindo que não houve fundamentação idônea quanto a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do CP, com relação a dosimetria da pena. Pleiteou a aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, no máximo legal, ou seja 2/3, com a consequente conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito.

Em contrarrazões, às fls. 182/193, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 200/206, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL: 0025411-15.2018.814.0401.
APELANTE: ANDRE FONSECA DE SOUZA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pleito de nulidade ou reforma da sentença, com relação a dosimetria da pena.

O apelante alega existência de nulidade ou necessidade de reforma com relação a dosimetria da pena, aduzindo que não houve fundamentação idônea quanto a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do CP.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, relativa ao crime descrito no art. 33 da lei de drogas, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal, portanto não existe a possibilidade de reduzi-la.

Como dito, a pena foi fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, a qual tornou-se definitiva, em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causa de aumento ou diminuição de pena.

Não existe qualquer nulidade a ser sanada na dosimetria, em favor do réu, posto que a pena-base foi fixada no mínimo legal, mesmo tendo o julgador considerado duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao mesmo, portanto, qualquer modificação, seria prejudicial ao apelante, o que não pode ocorrer, em razão do
non reformatio in pejus
.

Pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006.

O apelante pleiteou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº. 11.343/2006, o que é inaplicável ao réu, posto que o mesmo não preenche os requisitos necessários para o benefício, uma vez que a quantidade de droga apreendida em seu poder, aliado ao crime de receptação denotam que o mesmo se dedica a atividade criminosa. Portanto, não faz jus ao benefício.

Ressalte-se que a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de drogas, visa beneficiar aquele que praticou o crime como um ato isolado em sua vida. Portanto, não tem direito ao benefício aquele que prática atos ilícitos de forma constante, apresentando tendência a reiterações criminosas.

In casu
, o réu além do crime de tráfico, configurado por uma quantidade significativa de drogas, ainda estava com um veículo produto de roubo, conforme restou demonstrado nos autos.

Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não merece prosperar, posto que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CPB, uma vez que foi condenado a pena superior a 04 anos.

O art. 44 do CP dispõe:
Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I
- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II
- o réu não for reincidente em crime doloso;
III
- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Desta forma, temos que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

Ressalte-se que o réu também foi condenado pelo crime de receptação, descrito no art. 180 do CP.

Ao analisar a dosimetria do crime de receptação, verifico que o Magistrado a quo considerou as circunstâncias do crime como desfavorável ao réu e fixou a pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa.

As circunstâncias do crime foram negativadas, em razão de que o réu estava utilizando o veículo roubado para traficar drogas. Análise escorreita, posto que a conduta do réu é extremamente reprovável, considerando que cometeu um crime para viabilizar outro.

Em sendo assim, considerando a fundamentação idônea, alicerçada em elementos concretos dos autos, com base na súmula 23 do TJPA, mantenho pena-base em 01 ano e 06 meses de reclusão e 53 dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causa de aumento ou diminuição de pena.

Em razão do concurso forma, as penas foram somadas, totalizando
06 anos e 06 meses de reclusão e 553 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido em semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator